Tribunal: TJES
Processo: 5002022-25.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002022-25.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ZERO CAR VEICULOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002022-25.2022.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RECORRIDO: LUCEIA BORK

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI NOVO. DEVOLUÇÃO POR VÍCIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO CANCELADO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. VEÍCULO JÁ REPASSADO A TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCEIA BORK
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
ZERO CAR VEICULOS LTDA - ME,
aduzindo a requerente que em 09/04/2021 adquiriu o veículo HYUNDAI/HB20X, placa OVE2C80, junto à 2ª requerida, financiando a importância de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) com o 1º demandado. Destaca que logo após a venda o veículo começou a apresentar problemas, sendo acordado com a 2ª requerida o desfazimento do negócio e cancelamento do financiamento, o que não ocorreu. Com isso, afirma que seu nome foi negativado, mesmo acionando o PROCON e o CONSUMIDOR.GOV. Busca, assim, a baixa do contrato, bem como a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, além de danos morais.

Em contestação (ID 8140500), o 1ª requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o contrato nº 3611858648 encontra-se vigente e com diversas parcelas em aberto, no entanto, destaca que não participa das negociações de venda, não podendo ser responsabilizado.

A 2ª requerida compareceu à audiência de ID 8140557, desassistida de advogado e manifestando-se oralmente, sendo decretada sua revelia em sentença, pelo fato de a causa ser superior a 20 salários mínimos.

A sentença (ID 8140562) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) confirmar a decisão de ID 15722071 e declarar a rescisão do contrato de financiamento afeto a Cédula de Crédito Bancário, CDB Pessoa física – Nº 3611858648, firmada entre a autora e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, bem como a inexigibilidade das prestações do financiamento.

Determino ao banco requerido que proceda a baixa em seus registros, sob pena de arbitramento de astreintes;

b) por conseguinte, condeno os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) acrescido de correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros moratórios legais, ambos contados a partir do arbitramento
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8140573), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reitera basicamente os termos da contestação, inclusive a inexistência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8140583), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, entendo que a r. sentença foi brilhante. Conforme consta dos autos, logo após a compra do veículo
HYUNDAI/HB20X, placa OVE2C80 e o mesmo apresentar problemas a autora procedeu sua devolução à 2ª requerida, contudo, mesmo informando o ocorrido ao 1º requerido, por meio do protocolo nº 451309572, este não tomou nenhuma providência para cancelar o contrato. Além disso, conforme informado, em 05/07/2021 o referido veículo já tinha sido repassado para um terceiro (ANDERSON LUIZ TRINDADE), conforme contrato anexado ao ID 8140228.

Em resumo, o veículo foi devolvido e o recorrente manteve as cobranças em nome da autora. Mesmo que alegue que a 2ª requerida deva promover a devolução do valor financiado e recebido à vista, tal providência deverá ser dirimida em ação própria, não podendo a autora ser prejudicada pelo descaso dos fornecedores de serviço em solucionar uma questão simples.

Colaciono, para esclarecimento, trecho da r. sentença:

“Noto que BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. foi devidamente comunicado acerca de todo o histórico de ocorrências inerentes ao contrato principal, tendo, inclusive, se comprometido a adotar as providências necessárias junto à Revenda no que diz respeito ao cancelamento e quitação do contrato (Documento de ID 15706298); contudo procedeu com a cobrança das parcelas atinentes ao contrato de financiamento em face da autora e, na sequência, a negativação de seu nome.

Dito isto, tenho que as provas produzidas autorizam concluir pela ocorrência do desfazimento do negócio jurídico principal (compra e venda firmada entre a autora e a requerida ZERO CAR VEICULOS LTDA); sendo estes parceiros na consecução de operações conexas de compra e venda e financiamento de veículos. Por outro lado, como consequência lógica, impõe-se a rescisão do contrato de financiamento firmado junto ao corréu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A”.

Em sequência, além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID’s 8140222 e 8140223), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)